Tribunal: TJMT
Processo: 1008259-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008259-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), JAIR JOSE DURIGON - CPF: 340.095.661-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — MODIFICAÇÃO DO VALOR DA MULTA CIVIL — ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é juridicamente possível, em sede de cumprimento de sentença, modificar o valor da multa civil fixado em acórdão transitado em julgado.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jair José Durigon
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
Marcos Eugênio Marrafão
e
Fórmula Digital Tecnologia Ltda
., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Assegura que, na sentença havia sido condenado ao pagamento de multa civil no montante de trinta (30) vezes do valor da remuneração percebida à época dos fatos, 31 de outubro de 2003, e que o Tribunal reformou para que fosse calculado sobre dois salários-mínimos. Todavia, o agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 641.166,43: seiscentos e quarenta e um mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos, em dissonância com o acórdão, “
que em análise literal, deixa claro que a míngua do recurso do autor da pretensão (
mpe
), reduziu a pena aplicada pelo juízo monocrático ao réu
j
air
j
osé
d
urigon
”.

Assevera que, da leitura do acórdão “
o que se percebe é que a ementa está em desacordo com o voto
”, visto que

“
a intenção do Desembargador Relator resta clara em sua interpretação, quando diz que a sentença aplicada ao Réu Marcos Eugênio Marrafão é a mesma a ser aplicada ao aqui Agravado Jair José Durigon, ‘a míngua da pretensão do Autor (MPE)’
.”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 8356090).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 10191952), com preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de documento obrigatório (certidão de intimação).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 13856954), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Diante do exposto, rejeito as impugnações ao cumprimento da sentença apresentadas pelos executados Fórmula Digital Tecnologia LTDA – ME, Marcos Eugênio Marrafão e Jair José Durigon.

Considerando que não houve pagamento voluntário, tampouco garantia do Juízo, determino que seja procedida a penhora on-line, de ativos financeiros, acrescidos da multa de 10% (§1o, do art.523 do CPC), e bens dos executados, assim discriminados:

- R$ 705.283,07 (setecentos e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e sete centavos), referentes à condenação do requerido Jair José Durigon (CPF 340.095.661-91);

- R$ 329.132,18 (trezentos e vinte e nove mil, cento e trinta e dois reais e dezoito centavos), referentes à condenação da requerida Fórmula Digital Tecnologia Ltda (CNPJ 05.808.842/0001-98);

- R$ 35.170,72 (trinta e cinco mil, cento e setenta reais e setenta e dois centavos), referentes à condenação do requerido Marcos Eugenio Marrafão (CPF 514.022.621-91).

A penhora será realizada pelos sistemas BacenJud e Renajud e o feito permanecerá no gabinete até que as ordens sejam efetivadas.

Desapensem-se os volumes que não contêm documentos, peças e informações indispensáveis ao cumprimento da sentença, a fim de facilitar o manuseio dos autos. [...]. (Id. 8133534, fls. 4/5).

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, o artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil exige a apresentação de certidão de intimação da decisão agravada ou outro documento oficial que comprove a tempestividade daquele, porque na origem se trata de autos físicos.

No caso, o agravante apresentou as publicações no Diário da Justiça Eletrônico da decisão agravada e da que deferiu o pedido de restituição do prazo recursal (Id. 8133524 e Id. 8133526), pelo que dispensável a certidão de intimação.

Ademais, o recurso é tempestivo, porque a intimação da decisão que restituiu o prazo recursal ocorreu em 4 de junho de 2019 e a interposição do agravo de instrumento na data de 6 de junho de 2019.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, digo que, a questão consiste em saber qual o valor da multa civil imposta ao agravante, em razão de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.

É este o dispositivo da sentença:

[...] 2. Dispositivo

Ante ao exposto, conheço da ação civil pública de improbidade administrativa e

1)

no tocante ao Réu Marcos Eugênio Marrafão, diante da ausência de provas, julgo improcedente o pedido formulado em seu desfavor, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil;

2)

quanto ao Réu Jair José Durigon, julgo procedente o pedido do Ministério Público Estadual em desfavor do mesmo, condenando-o pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92, pela conduta praticada em prejuízo da legalidade e, para tanto, aplico-lhe as seguintes penas
:

a)

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos
; e

b)

ao pagamento de multa civil no patamar de 30 (trinta) vezes a remuneração percebida, à época dos fatos (31/10/2003 – data da celebração do contrato com a Ré Fórmula Digital), pelo exercício do cargo público, com correção monetária pelos índices do INPC desde 31/10/2003 e juros de mora, estes últimos, à base de 1% ao mês desde a citação dos Réus Jair José Durigon e Fórmula Digital Tecnologia Ltda, ou seja, desde 18/12/2008 (data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido)
.

3)

no tocante à Ré Fórmula Digital Tecnologia Ltda, julgo procedente o pedido do Ministério Público Estadual em desfavor da mesma, condenando-a pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92, pela conduta praticada em prejuízo da legalidade e, para tanto, aplico-lhe as seguintes penas:

a)

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três anos; e

b)

pagamento de multa civil no patamar de 30% (trinta) por cento do valor do Contrato no 21/03 (fls. 34/41) e da Proposta de fl. 83, com correção monetária pelos índices do INPC desde 31/10/2003 e juros de mora, estes últimos, à base de 1% ao mês desde a citação dos Réus Jair José Durigon e Fórmula Digital Tecnologia Ltda, ou seja, desde 18/12/2008 (data da juntada aos autos do mandado de citação).

A multa reverterá ao IMMEQ/MT (art. 18 da Lei n. 8.429/92).

Condeno, ainda, os Réus Jair José Durigon e Fórmula Digital Tecnologia Ltda ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar os honorários advocatícios por serem incabíveis ao Ministério Público.

Transitada em julgado a sentença, oficiem-se às Administrações Federal, Estadual e Municipal quanto às determinações pertinentes, sem prejuízo do cadastramento do nome dos Réus Jair José Durigon e Fórmula Digital Tecnologia Ltda no ‘Cadastro Nacional dos Condenados por Improbidade – CNJ’, bem como, no tocante à multa civil, remetam-se os autos ao contador judicial para liquidação de sentença, que se fará por simples cálculos, com base nas determinações acima consignadas, donde será apurado o montante exato da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 8133738, fls. 6/8). [sem negrito no original]

O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso restou provido e o interposto por Fórmula Digital Tecnologia Ltda. – ME e Jair José Durigon não provido, cujo acórdão, não modificado pelos embargos de declaração, (autos no 7053/2017), está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
— PROCEDIMENTO LICITATÓRIO — AUSÊNCIA — DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL — ARTIGO 37, XXI — CONDUTAS MANIFESTAMENTE DOLOSAS — DANO
IN RE IPSA
.

Configuram-se atos de improbidade administrativa, a não realização de procedimento licitatório, com o indisfarçável propósito de beneficiar o particular, com destrato ao interesse público e a exigência de probidade na Administração.

É necessário frisar que ‘[...] O dolo caracteriza-se apenas como a consciência e a vontade de realizar os elementos do tipo em questão, sem qualquer consideração sobre sua ilicitude. Ou seja, é natural, e não normativo. Assim, de fato, a caracterização do ato de improbidade administrativa, na sua parte subjetiva, não demanda que o agente tenha consciência de agir contra a lei, mas apenas a consciência e a vontade de realizar tal ato. [...] Logo, não há como deixar de constatar que o agente tinha conhecimento de que celebrava um contrato sem a chancela do procedimento licitatório. E teve vontade, intenção de praticar o ato. Presente, portanto, o dolo. Repita-se que a consciência de estar violando os princípios da Administração é matéria normativa, estranha ao dolo, mas que tem sido comumente denominada de ‘dolo específico’, este dispensável para a caracterização do ato de improbidade. [...]’ (STJ, decisão monocrática, AgRg no Agravo em Recurso Especial no 33805/MT, relator Ministro Francisco Falcão, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2012).

Segundo o disposto no artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil ‘as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes’.

‘[...] A 2a Turma do STJ possui entendimento no sentido de que a dispensa indevida de licitação ocasiona prejuízo ao erário
in re ipsa
, na medida em que o Poder Público deixa de contratar a melhor proposta, em razão das condutas dos administradores [...]’ (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1512393/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015).

Recurso dos réus não providos. Recurso do Ministério Público provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 123305/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 6 de dezembro de 2016).

No voto condutor está:

[...]
Já as sanções (a - multa civil no montante de trinta (30) vezes a remuneração percebida pelo apelante Jair José Durigon; e b-trinta por cento (30%) do valor do contrato e de proposta, quanto à apelante Fórmula Digital Tecnologia Ltda. – ME) foram bastante moderadas, visto que não imposto o dever de ressarcir ao erário, em conta que na fraude à licitação, o prejuízo é
in re ipsa
. Pouco importa, em consequência, que o preço estava de acordo com o praticado no mercado, caso contrário, a Constituição da República Federativa do Brasil seria vilipendiada, praticamente, todos os dias, com a simplíssima afirmação de que o valor cobrado pelo serviço, ou pela obra etc. estaria em sintonia com o do mercado.

Em conclusão, os recursos dos réus não comportam provimento
.

Passo ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

[...]

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso. Passo, então, a aplicar ao apelado Marcos Eugênio Marrafão, as seguintes sanções, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com fundamento no artigo 12, III, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, como também nas penalidades impostas na sentença a Jair José Durigon,
à míngua de recurso do autor da pretensão
: i) multa civil, no montante de trinta (30) vezes o valor de dois (2) salários mínimos à época, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a ser revertida ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM/MT; e ii) proibição de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios, ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três (3) anos.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para julgar procedente a ação civil pública, também em relação ao apelado Marcos Eugênio Marrafão pela prática de ato ímprobo, e aplicar-lhe as seguintes sanções:

i) multa civil, no montante de trinta (30) vezes o valor de dois (2) salários mínimos à época, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a ser revertida ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM/MT; e

ii) proibição de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios, ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três (3) anos. [...]. [sem negrito no original]

Ao agravo interno interposto no recurso especial, negou-se provimento (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1686140/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2017).

De resultado, o acórdão transitou em julgado em 20 de fevereiro de 2018, consoante andamento se constata no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.

Dito isso, consigno que o acórdão da então Quarta Câmara Cível proveu o recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para julgar procedentes os pedidos em relação a
Marcos Eugênio Marrafão e estabeleceu as seguintes sanções: “
i) multa civil, no montante de trinta (30) vezes o valor de dois (2) salários mínimos à época, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a ser revertida ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM/MT; e ii) proibição de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios, ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três (3) anos
”.

Já as penalidades impostas a
Marcos Eugênio Marrafão não se aplicam ao agravante nem substituem as estabelecidas na sentença, uma vez que a então Quarta Câmara Cível negou provimento a apelação de
Fórmula Digital Tecnologia Ltda. – ME e Jair José Durigon (agravante)
.

De fato, no acórdão está bem explicitado que, “
as sanções (a - multa civil no montante de trinta (30) vezes a remuneração percebida pelo apelante Jair José Durigon; e b-trinta por cento (30%) do valor do contrato e de proposta, quanto à apelante Fórmula Digital Tecnologia Ltda. – ME) foram bastante moderadas, visto que não imposto o dever de ressarcir ao erário, em conta que na fraude à licitação, o prejuízo é in re ipsa
”. Logo, nesse ponto não se modificou a sentença.

Ademais, penso que, salvo o sempre devido respeito, há um equívoco da parte na interpretação do seguinte excerto do voto do relator: “
Passo, então, a aplicar ao apelado Marcos Eugênio Marrafão, as seguintes sanções, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com fundamento no artigo 12, III, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, como também nas penalidades impostas na sentença a Jair José Durigon,
à míngua de recurso do autor da pretensão
”, uma vez que o trecho em negrito está a se referir à ausência de recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em relação ao pedido de majoração da condenação imposta ao agravante.

Aliás, a modificação da sanção de multa civil para reduzir o seu valor importaria em provimento da apelação de
Jair José Durigon (agravante)
, ainda que parcialmente. Entretanto, não foi o que ocorreu, uma vez que, repise-se, restou não provido.

Assim, não se apresenta admissível, em sede de cumprimento de sentença, modificar a sanção de multa civil imposta em decisão transitada em julgado, para que seja correspondente a estabelecida ao coexecutado
Marcos Eugênio Marrafão.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021